Tribunal: TJDFT
Processo: 0738479-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738479-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A. APELADO: VINICIUS VASCONCELOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pela empresa Claro S/A, contra a sentença proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Da sentença a ré interpôs Embargos de Declaração, ID. 55067752 no dia 30/11/2023. Nesta mesma data, o magistrado de origem exarou a decisão de ID.55067753, sobre a questão de acesso aos autos por parte da empresa requerida, motivada por anterior petição. Posteriormente, foi juntada a apelação de ID. 55067758 e as Contrarrazões no ID. 55068317. Por meio da Certidão de ID. 55068318, a Secretaria da 25a Vara Cível de Brasília, certificou a interposição da apelação e encaminhou os autos para o Tribunal. Desta feita, observa-se que aqueles embargos de declaração não foram apreciados pelo juízo processante. Sendo assim, determino a baixa do presente processo à 25a Vara Cível de Brasília, visando a análise dos declaratórios. Brasília/DF, 12 de março de 2024. m AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator